Tribunal: CARF
Processo: 13502.000074/96-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000074/96-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.678 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1995
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
DO FISCO. TERMO INICIAL.
A aplicação da taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de
oposição ilegítima do Fisco, incide somente a partir de 360 (trezentos e
sessenta) dias, contados do protocolo do respectivo pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer seu direito à
atualização monetária do crédito presumido do IPI, deferido apenas na instância administrativa
em fase recursal, pela taxa Selic, depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias),
contados da data da protocolização do respectivo pedido, nos termos da Súmula CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas ,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (suplente convocado para substituir o conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, ausente momentaneamente), Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte contra
o Acórdão no 202-16.484, de 10/08/2005, proferido pela Segunda Câmara do antigo Segundo
Conselho de Contribuintes.
O Colegiado da daquela Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita a seguir na parte
que interessa ao litígio em discussão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000074/96-80
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000074/96-80

CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Incabível a utilização da taxa Selic como fator de correção monetária. O § 42 do art. 39
da Lei n-°- 9.250/95 inseriu no seu comando a aplicação da taxa Selic somente sobre os
valores oriundos de indébitos passíveis de restituição ou compensação, não
contemplando valores oriundos de ressarcimento de tributo presumidamente calculado.
Intimado desse acórdão, o contribuinte interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto à inaplicabilidade da taxa Selic sobre o ressarcimento do
crédito presumido do IPI que lhe foi deferido.
Em seu recurso especial, alegou, em síntese, que a partir de 1o de janeiro de 2006,
com o advento do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, a compensação, restituição e ressarcimento de
indébitos tributários passaram a ser acrescidos de juros à taxa Selic. Alegou ainda que o
ressarcimento é uma espécie do gênero restituição cuja devolução aos contribuintes é passível de
correção monetária.
Por meio do despacho às fls. 320/324, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção deu
seguimento ao recurso especial do contribuinte.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do despacho
da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional informou que não apresentaria contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do RICARF; assim, dele conheço.
Inexiste previsão legal para a atualização monetária de ressarcimento de crédito
presumido do IPI.
No entanto, no julgamento do REsp 1.035.847/RS, em sede recurso repetitivo, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de
previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo
a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte
a socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000074/96-80

4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito
pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena
de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
REsp no 993.164:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO
FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES
IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
(ATO
NORMATIVO
SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo
a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa
SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
(...)
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de
correção monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000074/96-80

17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco, ao aproveitamento de
referidos créditos, permite que seja reconhecida a incidência da correção monetária pela
aplicação da Taxa Selic. Porém da leitura que se faz, para a incidência da correção que se
pretende, há que existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como
ilegítimo.
Já no REsp no 1.138.206, também em sede de recurso repetitivo, o STJ, assim
decidiu, quanto à oposição constante do Fisco aos pedidos de ressarcimento:
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA
DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário
dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS
13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei
9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de
prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos
do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá
fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o
próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum,
in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000074/96-80

§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período,
com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."
5. A Lei n.o 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente,
em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo dos pedidos, litteris:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual
fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos
administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à
vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do
referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo
dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao
prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Conclui-se da leitura acima, que o STJ determinou a aplicação do art. 24 da Lei no
11.457/2007 aos processos administrativos fiscais, inclusive aos requerimentos efetuados antes
de sua vigência. Assim, se manifestou, de forma vinculante, que o prazo razoável para duração
do processo administrativo, ou seja, para que a autoridade administrativa de origem desse uma
solução aos pedidos de restituição, ressarcimento e afins seria de 360 dias.
No presente caso, o pedido de ressarcimento foi protocolizado na data de
12/07/1996, conforme comprova o nele aposto às fls. 02. Assim, o contribuinte tem direito à
atualização monetária do ressarcimento deferido a partir de 12/07/1997.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial do
contribuinte para reconhecer seu direito à atualização monetária do crédito presumido do IPI,
deferido apenas na instância administrativa em fase recursal, pela taxa Selic, depois de decorrido
o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias), contados da data da protocolização do respectivo
pedido.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000074/96-80

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital